Tribunal: TJSP
Processo: 2113739-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de impenhorabilidade inconsistente. Documentos que não comprovam que o arado e a carreta basculante penhorados são utilizados e necessários para a atividade profissional dos executados. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de impenhorabilidade inconsistente. Documentos que não comprovam que o arado e a carreta basculante penhorados são utilizados e necessários para a atividade profissional dos executados. Decisão mantida. Recurso não provido.